Tribunal: STF
Processo: ADI 1036
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-03
Data de publicação: 1994-03-03

Ementa:
EMENTA:  -  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA
LIMINAR. LEI N. 8.701/93. ISONOMIA NA RELAÇÃO PROCESSUAL PENAL.
         Lei  8.701,  de  1.  de  setembro  de  1993,  que acrescenta
paragrafo  ao artigo 370 do Código de Processo Penal dispondo sobre a
intimação mediante publicação dos atos no órgão oficial. Repercussão,
no processo penal, do princípio da igualdade. Distinção de tratamento
entre  a justiça pública e  a advocacia particular. Periculum in mora
não  configurado, ante a dificuldade de se identificarem os prejuizos
que  a subsistencia da  norma acarretaria até  a deliberação final do
S.T.F.